Tribunal: TJES
Processo: 5009154-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais; Valor da Causa; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009154-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S M COMUNICACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: LUIZ CARLOS CARDOZO DE LIMA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5009154-89.2022.8.08.0000

Agravante: S M Comunicações Ltda - EPP

Agravado: Luiz Carlos Cardozo de Lima

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. “A decisão que resolve a impugnação ao valor da causa, sob a égide do CPC/1973, não põe fim ao processo, devendo ser desafiada por meio de agravo de instrumento [...]” (AgInt no AREsp n. 1.654.548/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

2. A despeito de o pronunciamento objurgado ter sido proferido sob a égide do atual CPC e ter sido nomeado como “sentença” pelo magistrado de origem, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória que decide mero incidente processual, não pondo fim ao processo principal, amoldando-se, portanto, à definição do § 2º do artigo 162 do CPC/73 vigente à época (com correspondente no § 2º do artigo 203 do CPC/15).

3. “No regime do CPC/1973 não cabe condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na resolução de mero incidente processual” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.595.000/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021).

4. Recursos conhecidos e providos.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5009154-89.2022.8.08.0000

Agravante: S M Comunicações Ltda - EPP

Agravado: Luiz Carlos Cardozo de Lima

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por S M Comunicações Ltda - EPP contra a decisão monocrática constante no id nº. 4424941 que acolheu a preliminar suscitada em contrarrazões pelo agravado Luiz Carlos Cardozo de Lima e não conheceu do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.

No agravo interno interposto no id nº. 4710961 a agravante sustenta, em síntese, que (a) em recente julgado da Primeira Câmara Cível foi reconhecido o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida no âmbito de incidente de impugnação ao valor da causa oposto sob a égide do CPC/73 e foi dado provimento ao recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios; (b) apesar de o magistrado ter nominado a ato judicial que rejeitou a impugnação ao valor da causa de sentença, sua natureza é de decisão interlocutória, já que não põe fim ao processo; (c) por se tratar de questão incidental, ainda regida sob os preceitos do CPC/73, é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência; e (d) outra peculiaridade é que o processo principal foi julgado antes da prolação da decisão recorrida, sendo aquela sentença impugnada por meio de recurso de apelação anterior à referida decisão, não sendo possível, portanto, atacá-la como preliminar naquele recurso.

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5009154-89.2022.8.08.0000

Agravante: S M Comunicações Ltda - EPP

Agravado: Luiz Carlos Cardozo de Lima

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

S M Comunicações Ltda - EPP interpõe agravo interno em face da decisão decisão monocrática que acolheu a preliminar, suscitada em contrarrazões pelo agravado Luiz Carlos Cardozo de Lima, e não conheceu do recurso de agravo de instrumento por aquela interposto contra decisão/sentença proferida pelo juízo a quo, que rejeitou a impugnação ao valor da causa por ela oposta e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta, principalmente, que a decisão recorrida é contrária ao entendimento jurisprudencial pacificado nesta Primeira Câmara Cível e nas demais Câmaras Cíveis deste e. TJES.

Com efeito, possui razão à empresa agravante, motivo pelo qual exerço juízo de retratação para conhecer do recurso de agravo de instrumento por ela interposto, valendo colacionar, como razões de decidir, ementa extraída de recente julgamento desta Primeira Câmara Cível, do qual participei. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO QUE NÃO PÕE FIM A UMA FASE PROCESSUAL. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pronunciamento em questão foi proferido em sede de impugnação ao valor da causa, ajuizado ainda na vigência da legislação processual de 1973 e, não obstante o pronunciamento objurgado ser nomeado como “Sentença” pelo magistrado de origem, verifica-se que, em verdade, trata-se de mero incidente que não pôs fim a uma fase, tampouco ao processo principal, de modo que tem conteúdo de decisão interlocutória, amoldando-se à definição do § 2º do artigo 162 do CPC/73 vigente à época (com correspondente no § 2º do artigo 203 do CPC/15). 2. Por força da teoria do isolamento dos atos processual, considerando que se trata de decisão de incidente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cabível o recurso de Agravo de Instrumento. 3. A Impugnação ao Valor da Causa é mero incidente processual que não põe termo a uma fase processual e, ainda que em autos apartados – exigência ainda da legislação processual de 1973 – não há falar em imposição de ônus sucumbenciais. 4. A redação do § 1º do artigo 20 daquele diploma previa que, ao decidir qualquer incidente, o juiz condenaria o vencido nas despesas, mas não determinava o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5009632-97.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Julg.: 30/03/2023)

Convém ressaltar que o caso em análise em nada difere do caso referenciado alhures, já que ambos versam agravo de instrumento interposto contra ato judicial nominado de sentença pelo juízo a quo, proferido quando já em vigor o Código de Processo Civil atual, e utilizado para rejeitar incidente de impugnação ao valor da causa oposto sob a égide do Código de Processo Civil revogado.

Oportuno destacar que, a despeito de o pronunciamento objurgado ser nomeado como “sentença” pelo magistrado de origem, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória que decidiu mero incidente processual, não pondo fim ao processo principal, amoldando-se, portanto, à definição do § 2º do artigo 162 do CPC/73 vigente à época (com correspondente no § 2º do artigo 203 do CPC/15):

[...] § 2º Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente.

Nesse sentido, por força da teoria do isolamento dos atos processuais, considerando que se trata de decisão de incidente, inaugurado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cabível o recurso de agravo de instrumento.

A corroborar tal entendimento, cito, no mesmo sentido, julgado extraído da jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CPC/1973. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. 1. A decisão que resolve a impugnação ao valor da causa, sob a égide do CPC/1973, não põe fim ao processo, devendo ser desafiada por meio de agravo de instrumento ou retido. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.654.548/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

Acrescento, ademais, que, neste caso concreto, não há se falar na possibilidade de se atacar a decisão que rejeitou o incidente de impugnação ao valor da causa em sede de preliminar de apelação, considerando que o processo principal ao incidente foi julgado pelo magistrado a quo em data anterior, assim como foi interposta apelação.

Pelo exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento interposto por S M Comunicações Ltda - EPP.

Assim, conhecido o agravo de instrumento interposto S M Comunicações Ltda - EPP, passo ao mérito deste recurso.

No que tange ao mérito, a controvérsia cinge-se acerca do cabimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em decisão que resolve a impugnação ao valor da causa.

Sabe-se que a impugnação ao valor da causa é mero incidente processual que não põe fim ao processo, devendo ser arguida, após a vigência do atual CPC, em preliminar de contestação, consoante seu artigo 293, sendo incontestável o não cabimento de verba sucumbencial, portanto.

Da mesma forma, ainda que oposta em autos apartados, como exigia o artigo 261 do Código de Processo Civil revogado, é indevida a referida condenação, isso porque a redação do § 1º do artigo 20 daquele diploma previa que, ao decidir qualquer incidente, o juiz condenaria o vencido nas despesas, mas não determinava o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Vale asseverar que tal entendimento é pacífico no c. STJ e, também, neste e. TJES, como se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES. 1. No regime do CPC/1973 não cabe condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na resolução de mero incidente processual. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.595.000/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO QUE NÃO PÕE FIM A UMA FASE PROCESSUAL. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pronunciamento em questão foi proferido em sede de impugnação ao valor da causa, ajuizado ainda na vigência da legislação processual de 1973 e, não obstante o pronunciamento objurgado ser nomeado como “Sentença” pelo magistrado de origem, verifica-se que, em verdade, trata-se de mero incidente que não pôs fim a uma fase, tampouco ao processo principal, de modo que tem conteúdo de decisão interlocutória, amoldando-se à definição do § 2º do artigo 162 do CPC/73 vigente à época (com correspondente no § 2º do artigo 203 do CPC/15). 2. Por força da teoria do isolamento dos atos processual, considerando que se trata de decisão de incidente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cabível o recurso de Agravo de Instrumento. 3. A Impugnação ao Valor da Causa é mero incidente processual que não põe termo a uma fase processual e, ainda que em autos apartados – exigência ainda da legislação processual de 1973 – não há falar em imposição de ônus sucumbenciais. 4. A redação do § 1º do artigo 20 daquele diploma previa que, ao decidir qualquer incidente, o juiz condenaria o vencido nas despesas, mas não determinava o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5009632-97.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Julg.: 30/03/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para afastar do pronunciamento recorrido a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.